Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742912-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELY CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA EMBARGADO: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios em agravo de instrumento opostos por NELY CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA (ID 71134942) em face do acórdão n. 1986000 (ID 70712947), proferido por esta 3a Turma Cível do TJDFT, que negou provimento a agravo de instrumento. O Embargante requer a retirada do feito da pauta virtual e inclusão em sessão de julgamento presencial, sob a alegação de interesse em acompanhamento presencial do julgamento. Nos termos do inciso IV, do art. 4o da Portaria GPR n. 841, não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os processos com pedido de julgamento presencial ou telepresencial formulado por advogado com procuração nos autos. Diante da norma desta Corte de Justiça, DEFIRO o pedido para inclusão em sessão presencial. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025 15:17:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador